Tribunal: TJBA
Processo: 8065926-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065926-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE ROBERTO RIBEIRO DIAS DOS SANTOS Advogado(s): LUCAS BARROS TEIXEIRA PAROLIN, ANNA CAROLINA DE ABREU TOURINHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Liquidação de sentença. Honorários advocatícios fixados no título judicial. Princípio da fidelidade ao título. Coisa julgada e preclusão. Correção monetária e juros. Fazenda Pública. Aplicação da taxa Selic após a EC nº 113/2021. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de execução/cumprimento de sentença que manteve a observância do título executivo judicial, especialmente quanto à fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como quanto aos critérios de atualização do débito exequendo, aplicando a taxa Selic nas condenações impostas à Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível, na fase de execução ou liquidação de sentença, rediscutir critérios já definidos no título judicial transitado em julgado, notadamente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios; e (ii) saber qual o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento possui natureza secundum eventum litis, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedada a rediscussão do mérito da demanda ou a supressão de instância. 4. Na fase de execução ou liquidação de sentença, é vedado ao magistrado ultrapassar os limites objetivos da coisa julgada, devendo o título executivo judicial ser fielmente cumprido, em observância aos arts. 505 e 509, § 4º, do CPC, bem como ao princípio da fidelidade ao título. 5. Não é possível a modificação substancial da sentença exequenda, admitindo-se apenas a correção de erro material ou de cálculo, nos termos do art. 494, I, do CPC, sob pena de violação à coisa julgada e à preclusão. 6. Quanto à atualização do débito, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a taxa Selic passou a ser o índice aplicável, de forma única, para fins de correção monetária e juros de mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, inclusive em processos em curso ou já transitados em julgado, desde que pendente o pagamento. 7. A taxa Selic possui natureza composta, não admitindo cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Na fase de execução ou liquidação de sentença, é vedada a rediscussão de matérias decididas no título executivo judicial, devendo ser fielmente observados os limites da coisa julgada. 2. A partir da vigência da EC nº 113/2021, a taxa Selic é o índice aplicável, de forma única, para a atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, vedada sua cumulação com outros índices.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988; ADCT, art. 3º (EC nº 113/2021); CPC/2015, arts. 300, 494, I, 505, 507 e 509, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 54.886/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.09.2022; STJ, REsp nº 2.022.953/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.03.2023; TJMS, AI nº 1407396-72.2019.8.12.0000, Rel. Des. Eduardo Machado Rocha, 2ª Câmara Cível, j. 09.07.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.